Tribunal: TJSP
Processo: 0022264-62.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Apelação – Restituição de bem produto de crime adquirido por terceiro de boa-fé – Possibilidade – Manutenção da decisão que determinou sua liberação – Inteligência dos arts. 118 e 120, ambos do CPP – Entendimento
Comprovada fartamente nos autos a boa-fé de terceiro adquirente de bem produto de crime, que pagou pelo automóvel o valor de mercado, bem como realizou todas as pesquisas

Ementa:
Apelação – Restituição de bem produto de crime adquirido por terceiro de boa-fé – Possibilidade – Manutenção da decisão que determinou sua liberação – Inteligência dos arts. 118 e 120, ambos do CPP – Entendimento
Comprovada fartamente nos autos a boa-fé de terceiro adquirente de bem produto de crime, que pagou pelo automóvel o valor de mercado, bem como realizou todas as pesquisas necessárias antes de adquiri-lo, agindo como o homem médio ao realizar as pesquisas nos órgãos de praxe, é de rigor a manutenção da sentença que deferiu o pedido de desbloqueio do veículo e determinou sua liberação, livrando-o da constrição judicial criminal antes imposta.